Tribunal: TJSP
Processo: 2110825-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento imobiliário. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela de urgência. Renovação do pedido sob o argumento de que a propriedade fiduciária foi consolidada em favor do banco e que o leilão extrajudicial foi designado para o dia 18.05.2021. Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal. Julgamento anterior que reconheceu a possibilidade de cobrança nos termos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento imobiliário. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela de urgência. Renovação do pedido sob o argumento de que a propriedade fiduciária foi consolidada em favor do banco e que o leilão extrajudicial foi designado para o dia 18.05.2021. Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal. Julgamento anterior que reconheceu a possibilidade de cobrança nos termos ajustados. Atos expropriatórios que constituem exercício regular do direito do credor. Ausência dos requisitos da probabilidade do direito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Manutenção do indeferimento da tutela de urgência. Recurso não provido.